Tribunal: TJPA
Processo: 0844113-43.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0844113-43.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: THIAGO FLAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: SUSIPE, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DIRETOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO NO SISTEMA PENAL. REGISTRO CRIMINAL. NOME DO IMPETRANTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXCLUSÃO. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, determinando que a autoridade coatora excluísse do sistema de registro criminal o nome do impetrante referente ao processo judicial, bem como, a exclusão dos registros do sistema da SEAP;

2.
As provas colacionadas nos autos demostram que o impetrante provou ser indevido o registro dos seus dados nos sistemas de cadastros de registro criminal e sistema prisional;

3.
Sobreleva notar que a manutenção dos registros em nome do impetrado não é legal e nem razoável, máxime porque já existe decisão judicial determinando a exclusão e a autoridade coatora não o fez. Demonstrada a lesão ao direito líquido e certo da parte impetrante;

4-
Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e confirmar os termos da sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (Id. 14266179) proferida pelo juízo de direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, determinando que a autoridade coatora excluísse do sistema de registro criminal o nome do impetrante referente ao processo nº 0017468-92.201580031, bem como, a exclusão dos registros do sistema da SEAP.

Certificada a não interposição de recurso voluntário (Id. 14266182).

Vieram os autos a minha relatoria.

Petição do Estado do Pará juntando documento de comprovação de que houve o cumprimento da obrigação determinado na sentença (Id. 144310201).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (Id. 14819043).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação mandamental impetrado por THIAGO FLÁVIO NASCIMENTO DOS SANTOS relatando que em 2015 no Município de Moju, um cidadão portando Identidade falsa em seu nome, foi preso em flagrante por ter cometido o delito tipificado como furto, fato este que ensejou a instauração de Inquérito Policial e ajuizamento de processo criminal.

Narra que quando tomou conhecimento do fato, foi até o local e após conseguir provar que foi vítima de falsidade ideológica, teve seu nome excluído do inquérito policial, contudo permanece o registro na Polícia Civil e na SEAP, o que vem lhe causando prejuízos e constrangimentos, a exemplo cita a sua exclusão na fase de investigação social do Concurso Público C-208 SEAP, pois foi declarado inapto em razão do processo judicial em que figurou como autor de um crime.

Requereu a concessão da antecipação da tutela para que seja determinada a exclusão do registro nos sistemas da Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. No mérito, que seja confirmada a tutela e concedida a segurança definitiva.

O
juízo a quo
concedeu a medida liminar (Id. 14266159).

A autoridade coatora (Diretor da Polícia Civil) manifestou-se informando que cumpriu a decisão judicial, procedendo com a exclusão dos registros (Id.14266168).

O Estado do Pará pugnou pela perda do objeto (Id. 14266170).

Ministério Público na 1ª instância manifestou-se pela denegação da segurança (Id. 14266176).

Sobreveio a sentença concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
THIAGO FLAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS,
já qualificado na inicial, contra ato atribuído ao
DIRETOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ e ao ESTADO DO PARÁ
.

Relata o impetrante que em 2015, no Município de Moju, um cidadão portando identidade falsa em seu nome, foi preso em flagrante por ter cometido o delito de furto, o que ensejou o registro de inquérito policial e de processo criminal, este de número 00174689220158140031.

Afirma que quando tomou conhecimento do caso, deslocou-se até o local, portando os seus documentos verdadeiros e conseguindo comprovar que tinha sido vítima do crime de falsidade ideológica.

Informa que foi excluído do processo como indiciado, em 18 de agosto de 2020, por meio de decisão judicial, mediante a qual foram determinadas as diligências para serem excluídos os registros do feito em seu nome perante à Polícia Civil e à SUSIPE, o que, todavia, nunca ocorreu.

Sustenta que tal registro em seu nome vem lhe causando prejuízos, como o ocorrido no concurso público

C-208 SEAP-POLICIAL PENAL, onde foi classificado até a 4ª etapa, sendo excluído na 5ª etapa referente à Investigação Social, pois declarado inapto em razão do processo judicial em que figurou como autor de um crime.

Diante disso, impetrou o presente mandado de segurança a fim de que seja determinada a exclusão do registro em questão nos sistemas da Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Requereu ainda a concessão de medida liminar para antecipar os efeitos da tutela almejada.

Juntou documentos à inicial.

O juízo concedeu a medida liminar (ID. 68657058).

A Autoridade dita coatora prestou suas informações de praxe (ID. 74701218), alegando, em suma, que cumpriu a decisão liminar e cancelou o registro criminal em nome do impetrante.

O ESTADO DO PARÁ pugnou pela perda do objeto da ação.

O IMPETRANTE peticionou aos autos diversas vezes (ID. 70552367; ID. 72087178; ID. 75013423 e ID. 75013423), requerendo fosse intimada para cumprir a decisão liminar a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP),
a qual, segundo ele, fora também arrolada no polo passivo desta ação, para que também excluísse do sistema INFOPEN, o procedimento criminal em seu nome, visto que este somente fora excluído dos registros da Polícia Civil.

Manifestação Ministerial opinando pela denegação da segurança (ID. 81805652).

Vieram os autos conclusos para sentença.

Relatei.

DECIDO.

Antes de examinar o mérito do Mandado de Segurança, importante analisar o pedido do impetrante nos Id’s 70552367; ID. 72087178; ID. 75013423 e ID. 75013423, em que requer a intimação da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)
nesses autos
, para que também promova a exclusão do sistema INFOPEN, do procedimento criminal em seu nome, visto que este somente fora excluído dos registros da Polícia Civil.

Pois bem. Quanto a este pedido, por razão de celeridade processual, entendo que deve ser indeferido, haja vista a SEAP, em virtude de sua natureza jurídica como órgão subordinado ao ESTADO DO PARÁ, não possuir capacidade de responder no polo passivo deste
mandamus.

Ademais, quando da decisão concessiva da medida liminar (ID. 68657058), este juízo, na parte dispositiva, determinou a intimação do
ESTADO DO PARÁ
, na pessoa seu representante legal, para querendo, ingressar no feito, conforme art. 7º, inciso II da Lei nº. 12.016/09.

O ESTADO DO PARÁ, por sua vez, ingressou na lide e manifestou interesse no feito, ratificando as informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 74915559).

Consta ainda no dispositivo da decisão que deferiu a liminar:

“Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, CONCEDO A LIMINAR REQUERIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDA À EXCLUSÃO EM SEU SISTEMA DO REGISTRO CRIMINAL EM NOME DO IMPETRANTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 00174689220158140031,
E TOME AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA QUE OS DADOS SEJAM TAMBÉM EXCLUÍDOS DO SISTEMA DA SEAP,
sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), a reverter em favor do impetrante”.

Diante disso, entendo que no presente caso, a obrigação de excluir o registro criminal em nome do Autor do Sistema INFOPEN operado pela SEAP, compete ao ESTADO DO PARÁ, ente federativo ao qual àquela Secretaria está subordinada.

Dito isto, passo a examinar o mérito da ação.

A Autoridade Coatora pugnou pela perda do objeto da ação, ante o cumprimento da liminar satisfativa.

Entendo, todavia, não ser o caso de perda de objeto, eis que o impetrante apenas obteve esse direito por meio da concessão da medida liminar, a qual precisa ser confirmada nos autos.

Pois bem. Conforme já consignado na decisão concessiva da liminar, o impetrante comprovou, de plano, o direito líquido e certo de ter o registro criminal em questão excluído de seu nome.

É o que se depreende do documento de ID. 61564356, datado de agosto de 2020, em que fora deferida a exclusão do impetrante como indiciado no procedimento criminal de nº. 00174689220158140031, que tramitou na Vara única de Moju, em razão da falsa identidade de um dos autores dos ilícitos em apuração no inquérito. O juízo da Comarca de Moju determinou no despacho a exclusão do impetrante na Distribuição do TJPA.

Assim, considerando a comprovação de que o impetrante figurou como indiciado de forma indevida no procedimento criminal de nº. 00174689220158140031, bem como, a determinação judicial, não deveria mais constar nos sistemas da Polícia Civil do Estado do Pará e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária qualquer registro a esse respeito em seu nome.

Não resta, pois, a este juízo, outra medida se não conceder a segurança pleiteada, eis que restou demonstrada a lesão ao direito líquido e certo da parte impetrante, devendo a liminar ser confirmada em todos os seus termos.

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à Autoridade Coatora que PROCEDA À EXCLUSÃO EM SEU SISTEMA DO REGISTRO CRIMINAL EM NOME DO IMPETRANTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 00174689220158140031, bem como, que
o ESTADO DO PARÁ TOME AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA QUE OS DADOS SEJAM TAMBÉM EXCLUÍDOS DO SISTEMA DA SEAP (INFOPEN),
sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a reverter em favor do impetrante, confirmando os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais.”

O cerne da questão em apreço cinge-se em analisar se existe ilegalidade no ato administrativo de manutenção do nome do impetrante relacionado ao crime de furto nos sistemas de registro criminal, mesmo após restar comprovado por decisão judicial que fora vítima de falsidade ideológica.

A sentença não merece reforma.

As provas colacionadas nos autos demostram que o impetrante provou ser indevido o registro dos seus dados nos sistemas de cadastros de registro criminal e sistema prisional. Compulsando os autos verifico a existência de decisão judicial proferida pelo Juízo da Comarca de Moju, determinando a exclusão do nome do impetrante na qualidade de indiciado no crime de furto (Id. 14266152 ).

Diante disso, sobreleva notar que a manutenção dos registros em nome do impetrado não é legal e nem razoável, máxime porque já existe decisão judicial determinando a exclusão e a autoridade coatora não o fez.

Com efeito, considerando a comprovação de que o impetrante figurou como indiciado de forma indevida no procedimento criminal nº 0017468-92.2015.814.0031, bem como de que já existe determinação judicial de que não deveria mais constar registros a esse respeito, resta demonstrado a lesão ao direito e certo da parte impetrante.

Ante o exposto
, conheço da Remessa Necessária e confirmo os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 2 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023